Tribunal: TJES
Processo: 5010769-17.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010769-17.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIEGO BACHER CASAGRANDE
AGRAVADO: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Como se sabe, “o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

2. No caso, os elementos dos autos evidenciam a ausência do requisito da plausibilidade do direito.

3. A decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão ad quem no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

4. Recurso conhecido, mas improvido.

Vitória, 13 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré-ES, por meio da qual indeferiu a tutela antecipada consistente na determinação da entrega de maquinário agrícola, por reputar que “não restaram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida”.

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando que firmou negócio jurídico de compra e venda com a agravada em setembro de 2020, referente à aquisição de máquinas agrícolas descritas na Nota de Pedido nº 10.123 [1- Secador FGNTH220 (1800L) com regulador, sem motofização (R$ 41.360,00), 1- Elevador Turbo FO.ET 40, capacidade 40/h, sem motorização, com 12 dn (R$ 17.600,00) 1 – Máquina para limpeza e benefício de Café FG-RTH DM 800@ sem motorização (R$ 34.800,00) 1 – Elevador FG-ET 10 capacidade 10tm/h, com 10m sem motorização (R$ 9.870,00), total de R$ 103.630,00 que, com desconto especial de R$ 3.630,00, total final de R$ 100.000,00]. Acrescenta que ficou ajustado um sinal no valor de R$ 30.000,00 que, por sua vez, já foi pago em 28/09/2020, uma parcela de R$ 30.000,00 até a data da entrega que ocorreria em dezembro de 2020 e o restante de R$ 40.000,00 a serem pagos até abril/maio de 2021. Contudo, alega que a agravada “não entregou os maquinários na data acordada, sob alegação/”desculpa” decorrente da pandemia do covid-19, bem como aumento nos preços dos materiais siderúrgicos”. Assim, sustenta que comprovou a existência do negócio jurídico, o pagamento do sinal, bem como a oferta que vincula a agravada, motivo pelo qual pugna para que ela seja impelida a fazer a entrega do maquinário agrícola no prazo de 10 (dez) dias, a pretexto de que a mora dela poderá acarretar prejuízos irreversíveis “porquanto terá que desembolsar recursos financeiros próprios para pagar a terceiros para pilar e secar o seu café, ou, quiçá, vier perder a safra do café conilon já colhido”.

Por meio da decisão no id 3704825, indeferi o pedido de tutela de urgência recursal.

Sem contrarrazões.

Informações da magistrada de primeira instância no id 3905934.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.
[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão em que indeferi o pleito de tutela de urgência recursal, diante da ausência de plausibilidade do direito, tendo em vista que conforme muito bem pontuado pela magistrada de primeiro grau, a questão reclama melhor desenvolvimento da instrução processual, nos termos da seguinte passagem:

“No caso vertente, inobstante os argumentos do autor, tenho que não restaram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pretendida. E isto é assim, porque a documentação que acompanha o feito para comprovar a realização do negócio cinge-se, neste momento, em um documento contendo a descrição dos itens, sem qualquer assinatura das partes (id 15902015) além de conversas de aplicativo de mensagens (id 15902018), merecendo destaque aquela trocada às fls. 07/08, quando o terceiro informa ao autor que as condições acordadas seriam até 14/08, circunstância que não mais persistia em razão da alteração dos produtos siderúrgicos.

Demais disso, inobstante os princípios que regem a relação contratual, caso confirmada, bem assim a proteção conferida ao consumidor (art. 4º, I, CDC), necessário será aferir se os impactos decorrentes da pandemia, de fato, alcançaram o negócio celebrado entre as partes a ponto da obrigação do devedor se tornar impossível de satisfazer.

Assim, considerando que somente no curso da instrução é que será possível verificar a culpa pelo não cumprimento da obrigação, o indeferimento da tutela, neste momento, se impõe.”

Aliás, cumpre anotar que conforme alegado pela agravante que a justificativa da agravada pela impossibilidade de cumprir o negócio jurídico celebrado está fundada nos efeitos da pandemia, não é demais consignar com as devidas adequações que “
Muito embora a pandemia do novo Coronavírus tenha surgido de forma extraordinária e imprevisível, e alterado, por diversos motivos, as circunstâncias em que as partes balizaram as contratações, não há dúvida de que em cada uma das ações há de ser examinada a configuração ou não da alegada onerosidade excessiva, que se relaciona à desproporção manifesta entre a prestação e a contraprestação originalmente pactuada; se está descortinado o desequilíbrio material nos contratos em virtude de extrema vantagem do credor; bem como se o aventado risco de sobrevir inadimplemento das obrigações contratuais é posterior ao evento imprevisível.
” (TJES, Conflito de competência cível, 100200020319, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/05/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020).

Assim, pelo menos nesta fase processual embrionária, a inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravante, denota que a magistrada de primeiro grau atribuiu o desfecho correto para a questão.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão ad quem no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito, “[...]
a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.
[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 13/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.